Tribunal: TJDFT
Processo: 0723785-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS ADMITIDA. AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). ERRO DE FATO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Excepcionalmente, a jurisprudência admite a oposição de embargos de declaração sob a alegação de erro de fato, quando a premissa fática que se alega equivocada for determinante para o resultado do julgamento. Precedentes do STJ.
3. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste erro de fato ou omissão a ser sanada pela via integrativa.
4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
5. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todas as teses e dispositivos legais aduzidos, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do c. STJ.
6. Inviável a modulação de efeitos pretendida pelos Embargantes, diante da inexistência de previsão legal, bem como da necessidade de pacificação imediata do tema objeto do presente IRDR, sob consequência de afronta ao interesse social e à segurança jurídica.
7. De ofício, a fim de corrigir erro material nos itens 2, 16 e 18 da ementa do acórdão embargado, tais itens passam a ter a seguinte redação: i) item 2. Em sede preliminar, foi dado provimento ao Agravo Interno interposto por terceiros que figuram como exequentes em Cumprimento Individual de Sentença, sobrestado em razão da admissão do presente IRDR, tendo sido reconhecida a existência de interesse jurídico capaz de lhes assegurar o ingresso no IRDR, como terceiros interessados; ii) item 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva; e iii) item 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido.
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Erro material corrigido de ofício.